Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o apelante, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa sustenta a nulidade das provas derivadas de busca domiciliar, ausência de provas para condenação, aplicação de causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), reconhecimento de atenuantes (menoridade e confissão espontânea), fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:(i) verificar a existência de nulidade na busca domiciliar realizada;(ii) avaliar a suficiência de provas para sustentar a condenação;(iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006;(iv) reconhecer as atenuantes de menoridade e confissão espontânea; e (v) readequar a dosimetria, fixando regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante possível irregularidade do ingresso dos policiais na residência do acusado, no caso dos autos, a prisão em flagrante já havia sido regularmente efetivada na rua. Além disso há prova independente comprovando autoria e materialidade do crime de tráfico de droga. Os depoimentos dos policiais e laudos periciais, sendo os relatos dos agentes públicos harmônicos, coerentes e corroborados por provas técnicas autorizam a condenação. Conforme entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de caso repetitivo (Tema 1.113), ações penais em curso, não impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea não se aplicam, pois, o réu não era menor à época do fato e não admitiu a traficância, apenas o uso pessoal, o que não configura confissão, conforme Súmula 630 do STJ.
5. Fixa-se o regime inicial aberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face da redução da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
7. Apesar do ingresso irregular em domicílio, impõe-se reconhecer a validade do flagrante efetuado ainda na rua, quando presente os seus requisitos legais.
8. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, têm valor probatório.
9. A existência de outras ações penais em curso não afasta o benefício do tráfico privilegiado.
10. A confissão espontânea, no crime de tráfico, exige o reconhecimento da traficância pelo réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; CPP, art. 157; CP, art. 33, § 2o, alínea "b".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/05/2016; STJ, AgRg no HC no 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 30/08/2023; STJ, Súmula 630.